Tribunal: TJDFT
Processo: 0731138-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731138-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTOS MOREIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 29384804) que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento após a preclusão. Defende, em suma, a impenhorabilidade, com base no CPC 833, IV, pois o valor bloqueado decorre de seu salário e de empréstimo contraído para suprir as necessidades da família, pois insuficiente sua remuneração mensal. Subsidiariamente alega a necessidade de limitação da penhora a 30% do seu salário. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Subsiste a penhora, se o agravante não comprova que recaiu, como alega, sobre verba de natureza alimentar, pois, ainda que se trate de conta salário, o numerário objeto da constrição é, à primeira vista, oriundo de empréstimo com desconto em folha de pagamento. Atente-se para o precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BACENJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO A SALÁRIO. 1. O capital obtido por meio de mútuo cujo pagamento se dá por consignação em folha de pagamento não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade disciplinadas pelo art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1.321.482, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator